Tribunal: TJSP
Processo: 1010661-08.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010661-08.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada LYDIA MARCHI DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010661-08.2013.8.26.0053
2
VOTO No 35335
APELAÇÃO No 1010661-08.2013.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
APELADA: LYDIA MARCHI DE CARVALHO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Descontos
indevidos em proventos de aposentadoria. Determinada
correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão
revisto.
Processo de servidora pública estadual aposentada por
cessação e repetição de descontos indevidos em seus proventos, determinada
correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009,
fls. 211/216.
Interposto recursos especial por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil
atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações de Superior Tribunal de Justiça,
REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010661-08.2013.8.26.0053
3
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator